Tribunal: TJMT
Processo: 0001513-61.2016.8.11.0098
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001513-61.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PINHEIRO - CPF: 007.465.071-86 (APELANTE), LUCAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 045.039.791-24 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), L. B. PINHEIRO & CIA LTDA - CNPJ: 13.963.662/0001-09 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), VANESSA AGUIAR DA SILVA - CPF: 070.081.729-82 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA CECCONE - CPF: 594.063.999-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO - CPF: 007.465.071-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCAS BATISTA PINHEIRO
e
L. B. PINHEIRO & CIA LTDA.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória convertida em execução ajuizada
pelo banco apelado
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem condenação em honorários sucumbenciais. Os recorrentes pleiteiam a reforma parcial da decisão para impor à instituição financeira o pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional decorreu da inércia do credor.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, de modo que não cabe impor ao exequente o ônus
da
sucumbência, pois o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor.

4. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC/2015, estabeleceu expressamente a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, afastando a condenação em custas e honorários.

5. Assim, ainda que verificada inércia ou desídia do exequente, não se justifica a imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor.

6.
Inexistindo demonstração de litigância de má-fé por qualquer das partes, descabe a imposição das penalidades previstas nos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade e da regra do art. 921, § 5º, do CPC/2015, incluído pela Lei nº 14.195/2021
”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC,
arts
. 202, I; 240, §1º; 487, II; 924, V; 925; 85, §11; 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/02/2024,
DJe
29/02/2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.378.001/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2023,
DJe
01/12/2023;
S
TJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.366.015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/11/2023,
DJe
30/11/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12/08/2024,
DJe
15/08/2024;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.088.176/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/02/2025,
DJe
21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível,
interposto por L.B. PINHEIRO E CIA LTDA ME e LUCAS BATISTA PINHEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Monitória (convertida em rito executivo) nº 0001513-61.2016.8.11.0098, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito,
sob os seguintes fundamentos:

“
Da prescrição

De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Cuida-se de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, consta dos autos que o vencimento final do contrato ocorreu em 27/05/2016, marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão monitória.

A ação foi proposta em 29/11/2016. Os embargantes afirmam — e os autos revelam — que a citação válida de ao menos um dos réus (Lucas Batista
Pinheiro) somente foi efetivada em 19/10/2023, isto é, transcorridos mais de seis anos desde o ajuizamento; ademais, há certidão de 02/08/2023 noticiando insucesso em localizar os demandados no endereço indicado.

Nos termos do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação,
retroagindo à data da propositura da ação desde que o autor adote, no prazo e na forma da lei, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu
(art. 240, § 1º). Ao lado disso, o art. 202, I, do CC exige citação válida para interromper a prescrição.

Aqui, contudo, a citação tardia, somada às sucessivas certidões negativas de localização, evidencia que
não se reuniram, de modo tempestivo, as condições legais para a retroação interruptiva
, por circunstâncias imputáveis à parte autora (endereço insuficiente/desatualizado e ausência de citação em prazo razoável). Logo,
a interrupção não se perfectibilizou retroativamente
, e o prazo quinquenal transcorreu integralmente entre 27/05/2016 e 27/05/2021, antes da citação válida.

A tese defensiva dos réus na preliminar — de que houve inércia do credor por lapso superior ao prazo de 5 anos até a efetiva citação — encontra suporte fático nos próprios autos e harmoniza-se com a orientação de que a demora na citação, quando decorrente de desídia da parte autora,
não
impede a consumação da prescrição (art. 240, §1º, CPC c/c art. 202, I, CC).

Portanto, acolho a preliminar e
reconheço a prescrição quinquenal da pretensão monitória
.

Dispositivo

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência

desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Sem condenação em honorários sucumbenciais em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt
no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856;
AgInt
no
AREsp
1.630.885;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.708.089
”
.

Em suas razões recursais (ID. 344754885), os apelantes fundamentam o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
O
s apelantes sustentam,
que a extinção do processo se deu em virtude da inércia do Banco Apelado, que não logrou êxito em promover a citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal.

2.

Defendem que, ao contrário do entendimento sentencial, a jurisprudência mais recente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça mato-grossense orienta que, nos casos em que a prescrição decorre da ausência de citação válida (prescrição direta ou não interrupção do prazo), deve ser aplicado o princípio da causalidade em desfavor do exequente, que foi negligente na condução do feito.

3.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sugerindo o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões
(ID 344754890)
, o Banco do Brasil S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, alegou litigância de má-fé por parte dos recorrentes e impugnou o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a extinção pela prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, não deve gerar ônus ao credor, uma vez que foi o inadimplemento dos devedores que deu causa ao ajuizamento da ação.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUCAS BATISTA PINHEIRO e L. B. PINHEIRO & CIA LTDA.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposto por L.B. PINHEIRO E CIA LTDA ME e LUCAS BATISTA PINHEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Monitória (convertida em rito executivo) nº 0001513-61.2016.8.11.0098, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

“
Da prescrição

De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Cuida-se de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, consta dos autos que o vencimento final do contrato ocorreu em 27/05/2016, marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão monitória.

A ação foi proposta em 29/11/2016. Os embargantes afirmam — e os autos revelam — que a citação válida de ao menos um dos réus (Lucas Batista Pinheiro) somente foi efetivada em 19/10/2023, isto é, transcorridos mais de seis anos desde o ajuizamento; ademais, há certidão de 02/08/2023 noticiando insucesso em localizar os demandados no endereço indicado.

Nos termos do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação,
retroagindo à data da propositura da ação desde que o autor adote, no prazo e na forma da lei, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu
(art. 240, § 1º). Ao lado disso, o art. 202, I, do CC exige citação válida para interromper a prescrição.

Aqui, contudo, a citação tardia, somada às sucessivas certidões negativas de localização, evidencia que
não se reuniram, de modo tempestivo, as condições legais para a retroação interruptiva
, por circunstâncias imputáveis à parte autora (endereço insuficiente/desatualizado e ausência de citação em prazo razoável). Logo,
a interrupção não se perfectibilizou retroativamente
, e o prazo quinquenal transcorreu integralmente entre 27/05/2016 e 27/05/2021, antes da citação válida.

A tese defensiva dos réus na preliminar — de que houve inércia do credor por lapso superior ao prazo de 5 anos até a efetiva citação — encontra suporte fático nos próprios autos e harmoniza-se com a orientação de que a demora na citação, quando decorrente de desídia da parte autora,
não
impede a consumação da prescrição (art. 240, §1º, CPC c/c art. 202, I, CC).

Portanto, acolho a preliminar e
reconheço a prescrição quinquenal da pretensão monitória
.

Dispositivo

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência

desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Sem condenação em honorários sucumbenciais em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt
no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856;
AgInt
no
AREsp
1.630.885;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.708.089
”.

1. Da admissibilidade e da Gratuidade da Justiça.

Conforme documentado nos autos, a empresa executada encerrou suas atividades fáticas e o sócio pessoa física, Sr. Lucas Batista Pinheiro, comprovou auferir renda compatível com a alegada hipossuficiência, juntando aos autos demonstrativos de pagamento e comprovantes de despesas básicas de subsistência.

De fato, a declaração de hipossuficiência foi juntada aos autos, acompanhada de holerites que demonstram renda líquida em torno de R$ 4.748,16 (ID 347685878), bem como de comprovantes de despesas com moradia e energia
elétrica, que totalizam aproximadamente R$ 2.400,00, além de financiamento de veículo (ID 347685890, pág. 1), cujas parcelas perfazem o montante de R$ 1.458,62, circunstâncias que evidenciam a precariedade financeira alegada.

Ademais, o encerramento das atividades da empresa L.B. PINHEIRO E CIA LTDA ME restou evidenciado nos autos, conforme se depreende das certidões negativas de citação (
IDs
344754376, 344754377 e 344754378), circunstância que corrobora a alegação de inexistência de fluxo de caixa ou de patrimônio ativo capaz de suportar as custas processuais.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. No caso em apreço, não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Ao revés, a documentação corrobora a momentânea impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Ademais, o acesso à justiça é garantia constitucional que não pode ser obstada por formalismo excessivo quando demonstrada a vulnerabilidade econômica.

Portanto,
defiro
a gratuidade da justiça aos Apelantes, dispensando-os do recolhimento do preparo recursal, razão pela qual conheço do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

2.
A Natureza da Prescrição e a Fixação de Honorários Advocatícios

A controvérsia central deste recurso reside na definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, notadamente quanto aos honorários advocatícios, quando o processo é extinto com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos
,
verifica-se que
não houve insurgência recursal quanto à modalidade de prescrição reconhecida
na sentença (prescrição intercorrente), os apelantes limitam-se a pleitear a condenação do banco apelado ao pagamento da verba honorária.

Pois bem.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de custas, com fundamento no princípio da causalidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do
art
.
921 do CPC/2015. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que
deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (
AgInt
no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022). 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.378.001/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC. SENTENÇAS PROLATADAS APÓS 26/8/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇAS PROLATADAS ANTES DA LEI N. 14.195/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente. 2. Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023).

Deve ser destacado que, "Em atenção do princípio da causalidade, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios. O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do direito subjetivo a manejar a ação" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.673/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Assim, mesmo diante da inércia e desídia do exequente na condução do processo,
conforme narrado nos autos
, concluiu o
Eg
. Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de se impor ao exequente os encargos da sucumbência.

Frise-se que "a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra da sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (Daniel Amorim Assumpção
Neves ,
Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 8a Ed., São Paulo,
Juspodivm
, 2023, p.1.617-1.618).

O
Eg.Superior
Tribunal de Justiça já concluiu que "a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - na hipótese, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.088.176/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi ,
Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023).

Nessa perspectiva, impor ao exequente o pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a execução é extinta em razão da prescrição intercorrente, especialmente quando configurada a inércia ou resistência do próprio executado, implicaria sancioná-lo duplamente: de um lado, pela perda do crédito em virtude da prescrição; de outro, pela condenação ao pagamento de verba honorária em favor daquele que deu causa à instauração do litígio ao inadimplir a obrigação.

Assim, correta a sentença ao afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não pode ser penalizado pelo inadimplemento do executado nem pelas consequências processuais que dele decorreram. Impõe-se, portanto, a manutenção do decisum.

3. Da litigância de má-fé suscita
da

em contrarrazões pela apelada.

Por fim,
rejeito o pedido formulado em contrarrazões para condenação dos Apelantes em litigância de má-fé.

A mera interposição de recurso previsto em lei, com o propósito de submeter à instância superior decisão que a parte reputa equivocada, consubstancia exercício regular do direito de defesa e do contraditório, garantias constitucionalmente asseguradas. O inconformismo recursal, ainda que improcedente, não se confunde com atuação temerária ou dolosa.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA
ORIGEM .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.
2 .
Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832394 SP 2021/0030418-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Com efeito, n
os termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da litigância de má-fé exige a configuração de uma das hipóteses taxativamente previstas, circunstâncias que não se verificam na espécie.

Ausente demonstração de conduta processual abusiva ou desleal, inviável a aplicação das penalidades correspondentes. Portanto, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das
verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026